Tribunal: STF
Processo: AI 133822
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TEMA
CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO - FORMAÇÃO DEFICIENTE DO TRASLADO -
TRABALHISTA - DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA - MATÉRIA PROCESSUAL -
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
          - A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL
TORNA LEGITIMO O ATO DECISORIO DA PRESIDENCIA DO  TRIBUNAL A QUO QUE
INDEFERE O PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          - A SIMPLES REFERENCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DESACOMPANHADA
DE EFETIVA DISCUSSÃO DO TEMA, NO SENTIDO DE QUE NÃO SE CONFIGUROU
QUALQUER SITUAÇÃO DE LITIGIOSIDADE CONSTITUCIONAL, NÃO BASTA PARA
CARACTERIZAR, PARA EFEITOS RECURSAIS EXTRAORDINÁRIOS, A PREMISSA
INDISPENSAVEL DO PREQUESTIONAMENTO, AINDA MAIS QUANDO A DECISÃO DO
TRIBUNAL A QUO ASSENTOU A RESOLUÇÃO DA CAUSA, DE MODO EXPLICITO E
EXCLUSIVO, EM SEDE ESTRITAMENTE LEGAL.
           - O TEMA DA DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA CONSTITUI
MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROCESSUAL, NÃO SE ALCANDO, POR ISSO MESMO, AO
NIVEL DAS QUESTÕES DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
          A DESERÇÃO RECURSAL E OS EFEITOS JURÍDICO-PROCESSUAIS QUE
DELA DECORREM NÃO GUARDAM QUALQUER RELAÇÃO DE PERTINENCIA COM A
MATÉRIA RELATIVA A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA LEGISLAR SOBRE
CUSTAS REMUNERATORIAS DOS SERVIÇOS FORENSES.
          - A DEFICIENTE FORMAÇÃO DO TRASLADO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONSTITUI INSUPERAVEL OBSTACULO FORMAL AO SEU PROVIMENTO.
INCUMBE A PARTE AGRAVANTE O EXERCÍCIO INDECLINAVEL DO DEVER DE
FISCALIZAR A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO, CUJAS OMISSÕES NÃO MAIS PODEM
SER SUPRIDAS QUANDO O RECURSO DE AGRAVO JA SE ACHAR NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. SUBSISTENCIA DA SÚMULA 288/STF.